Tribunal: STF
Processo: AI 730709
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA PLANO DE SAÚDE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF 280 . 




  
1.  Conforme consignado na decisão agravada, para examinar as alegadas ofensas à Constituição Federal e divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, cumpriria examinar a legislação local (Lei Complementar Municipal 67/2003). Assim, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. Incidência, na espécie, da Súmula STF 280. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.